Tribunal: CARF
Processo: 13851.001223/2003-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.001223/2003-76
ACÓRDÃO
9303-015.693 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças fáticas e jurídicas substanciais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, vencida a relatora, Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisario, e a Conselheira Denise Madalena Green, que votaram pelo conhecimento do recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.693 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001223/2003-76
2

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso especial interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão no
3301-00.862, de 01 de março de 2011, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
As aquisições, no mercado interno, de matérias primas, produtos intermediários e
material de embalagem de pessoas físicas, utilizados pelo produtor exportador, na
industrialização dos produtos exportados, geram créditos presumido do IPI, nos
termos do julgamento do RESP 993164 prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) sob o regime do art. 543C da Lei no 5.869, de 11/01/1973 (CPC).
CRÉDITO PRESUMIDO. ENERGIA ELÉTRICA
Súmula Carf no 19. Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não
são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO. CUSTOS DE PRODUÇÃO RURAL
Os custos de produção rural de matérias prima utilizadas no processo de
fabricação de produtos exportados não geram créditos presumidos do IPI
CRÉDITO PRESUMIDO. FRETES
Inexiste amparo legal para apurar crédito presumido do IPI sobre despesas com
fretes.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.693 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001223/2003-76
3
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP).
HOMOLOGAÇÃO
O reconhecimento de parte do crédito financeiro declarado nos respectivos
Per/Dcomps implica em homologação da compensação dos débitos fiscais
declarados nos respectivos Per/Dcomps até o limite reconhecido.
Na origem, o feito compreendeu despacho decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento de crédito presumido do IPI e não homologou as compensações dos débitos fiscais
declarados face ao não reconhecimento do direito aos créditos apurados sobre os custos de
insumos adquiridos de pessoas físicas, de energia elétrica, dos serviços prestados por terceiros
para colheita de frutas, de fretes na aquisição de matérias primas e de fretes para colocação de
produtos no porto para embarque.
A Contribuinte, em Manifestação de Inconformidade, defendeu a legitimidade dos
créditos, de forma assim sintetizada pelo Relatório proferido pela DRJ:
“a) as glosas foram efetuadas pela autoridade fiscal com base em entendimentos
dissonantes em relação ao teor da legislação, sendo o cálculo do incentivo fiscal
calcado em uma ‘presunção legal’ que prescinde da quantificação exata da
incidência das contribuições, sendo que a Administração Fiscal não pode restringir
o que não foi limitado pela lei; b) a exclusão dos valores relativos a frutas cítricas
adquiridas de produtores rurais tem por base normas infralegais rejeitadas pela
doutrina e pelas jurisprudências administrativa e judicial (precedentes do STJ e do
Conselho de Contribuintes com ementas reproduzidas), sendo que, pela
legislação, ‘o valor total das aquisições de matérias-primas compões a base de
cálculo do benefício’; c) também não podem ser admitidas as exclusões de
energia elétrica (pronunciamentos do Judiciário e do Conselho de Contribuintes
colacionados) e de fretes pelo mesmo motivo, tendo sido esses itens partes
integrantes do custo de elaboração do produto final exportado, estando a
beneficiária à disposição para apresentação de documentação para
esclarecimento de aspectos dos fretes; d) por fim, seja conhecida e acolhida a
manifestação de inconformidade, com a reforma do despacho decisório e a
confirmação dos pedidos de ressarcimento, com o cancelamento das glosas
indevidamente promovidas.”
A DRJ manteve o indeferimento do crédito, desafiando Recurso Voluntário a este
CARF com as mesmas razões de defesa, que foi parcialmente provido “apenas e tão somente para
reconhecer o direito de a recorrente apurar crédito presumido do IPI sobre as aquisições de
matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos no mercado interno,
de pessoas físicas, efetivamente utilizados na industrialização dos produtos exportados,
mantendo-se a glosa sobre os demais itens”.
Houve interposição de Recurso Especial apenas pelo Contribuinte aduzindo
“DIVERGÊNCIA QUANTO AO CRÉDITO‐ PRESUMIDO DO IPI SOBRE FRETES NA AQUISIÇÃO DO
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.693 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001223/2003-76
4
PRODUTO E VINCULADAS NO PROCESSO PRODUTIVO”, apontando como paradigmas os Acórdãos
3402-002.040 e 3402-002.193.
Inicialmente o Recurso não foi admitido por ausência de demonstração de
divergência jurisprudencial, posto que se entendera, equivocadamente, que o contribuinte estaria
apontando 2 (duas) divergências distintas (fretes de insumos e produtos acabados). De todo
modo, invalidou-se o Paradigma no 3402-002.040, posto foi anulado pelo Acórdão no 3402-
006.222, de 26 de fevereiro de 2019, anteriormente ao Recurso Especial.
Em Despacho de Agravo, o Recurso Especial foi “ACOLHIDO para DAR seguimento
ao recurso especial relativamente à matéria "direito de apuração de crédito presumido de IPI
sobre as despesas com fretes pagos na aquisição de insumos”, com base, contudo, apenas no
paradigma 3402-002.193.
Em Contrarrazões a Fazenda Nacional defende a manutenção do acórdão recorrido,
sem se manifestar quanto à admissibilidade.
Os Autos foram remetidos a esta 3a Turma da CSRF e a mim distribuídos por sorteio.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.

I – Admissibilidade
Como relatado, o presente Recurso Especial questiona o direito ao crédito
presumido de IPI sobre os fretes pagos na aquisição de insumos, admitindo-se como paradigma o
Acórdão no 3402-002.193.
O acórdão recorrido assentou:
Ora, conforme se verifica do dispositivo legal, citado e transcrito [arts. 1o e 2o da
Lei 9.363/96], geram créditos presumidos do IPI apenas e tão somente as
aquisições de matéria prima, produto intermediário e material de embalagem,
utilizados na fabricação de produtos exportados.
Os custos com a produção de matéria prima, tais como: serviços prestados por
terceiros para colheita de frutas, assim como os custos com o envio amostra de
suco laranja, transporte de lodo anaeróbico; transporte envelope p/ sqac;
transporte de malote; transporte material e equipamentos agrícolas; transporte
material e outros equipamentos; transporte de produtos; transporte funcionário;
e transporte de bagaço de cana; e, ainda, o transporte de produtos acabados, não
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.693 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001223/2003-76
5
geram crédito presumido do IPI. Inexiste amparo legal para se apurar crédito
presumido sobre tais custos.
Assim, por ausência de previsão legal expressa, não há que se falar em
aproveitamento do crédito presumido do IPI sobre custos da produção da matéria
prima nem sobre fretes e demais custos não elencados no art. 1o da Lei no 9.363,
de 13/12/1996.
Já o Acórdão paradigma afirma:
Quanto aos fretes, é necessário fazer uma separação entre os fretes isolados
pagos sem nenhuma vinculação e àqueles fretes vinculados ao transporte dos
insumos, utilizados no processo produtivo. O frete quando vinculado ao insumo e
suportado pelo adquirente, compõe o custo final pago pelo produto adquirido e
assim, sendo permitido nesta situação compor o cálculo do crédito presumido.
Entretanto nas situações em que o frete e suportado pelo fornecedor ou não está
comprovadamente vinculado ao insumo não poderá compor o crédito presumido.
A matéria foi enfrentada na Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no Acórdão 9303-01.402, quando foi confirmado o entendimento de
incluir as despesas com frete na aquisição de insumos no cálculo do crédito
presumido do IPI.
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/96. PRODUTOS EXPORTADOS
CLASSIFICADOS NA TIPI COMO NÃO TRIBUTADOS.
O art. 1o da Lei no 9.363/96 não exige para o gozo do incentivo que o
produto exportado seja tributado pelo IPI ou que a empresa seja
contribuinte do IPI. Referindo-se a lei a "mercadorias", foi dado o benefício
fiscal ao gênero, não cabendo ao intérprete restringi-lo apenas aos
"produtos industrializados", que são espécie do gênero "mercadorias".
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. FRETES. VINCULAÇÃO AOS INSUMOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. APROVEITAMENTO.
De se permitir na formação do cálculo presumido de IPI a inclusão dos
gastos com fretes pagos e destacados nas notas fiscais por ocasião de
insumos utilizados no processo produtivo. (grifo nosso)
(...)
Logo, não há dúvida de que ambos os acórdãos analisaram a possibilidade de
tomada de crédito de IPI sobre o valor do frete de insumos a partir da interpretação do art. 1o, da
Lei no 9.363/96.
Patente o cabimento do Recurso Especial.

Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.693 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001223/2003-76
6

II – Mérito
Tendo em vista ter restado vencida quanto à admissibilidade, deixo de me
manifestar quanto ao julgamento de mérito.

III - Dispositivo
Pelo exposto, voto por CONHECER o Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Designado,

Registro aqui a divergência em relação ao posicionamento adotado pela relatora no
que se refere ao conhecimento do recurso, no único tema que teve seguimento em agravo
("direito de apuração de crédito presumido de IPI sobre as despesas com fretes pagos na aquisição
de insumos”), à luz do paradigma 3402-002.193, tendo em conta a inadmissibilidade incontroversa
do outro paradigma colacionado.
Recordo que se está a tratar, no caso, de ressarcimento de IPI, invocando como
matriz legal a Lei 9.363/1996, tendo o acórdão recorrido unanimemente negado provimento ao
recurso voluntário na matéria em debate, por ausência de fundamento legal que autorize o
crédito em relação a fretes.
No exame monocrático de admissibilidade, esclareceu-se que o Acórdão 3402-
002.193 (paradigma colacionado) trata de “fretes comprovadamente vinculados a aquisições de
insumos”, com valor suportado pelo adquirente, e que compõem o custo final pago pelo insumo
adquirido, com menção, inclusive, a precedente desta CSRF, que exigiu o destaque de tais fretes
em notas fiscais (elemento comprovadamente presente nos autos do paradigma).
Não há, assim, divergência entre o posicionamento tomado no paradigma e o
adotado no acórdão recorrido, no qual não se indica/comprova a ocorrência de nenhuma das
circunstâncias narradas no paradigma, e que foram decisivas para o lá acordado.
A leitura efetuada pelo despacho em agravo reinterpreta o pleito do recurso e
relativiza o prequestionamento, o que, a nosso ver, só aumenta o distanciamento entre a situação
examinada no paradigma e o contexto apresentado no acórdão recorrido, que, repita-se, versa
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.693 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001223/2003-76
7
sobre circunstâncias fáticas e jurídicas distintas, tendo em conta a ausência de elementos de
aproximação que permitam saber conclusivamente que se está a tratar de casos semelhantes.
Assim, não se pode afirmar com convicção que se a turma que analisou o
paradigma estivesse a apreciar o acórdão recorrido, teria chegado a resultado distinto, o que
endossa e reforça a ausência de dissídio jurisprudencial.
Entendo, pelo exposto, que não deve ser conhecido o Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 1445
DF CARF MF
Original